Tribunal: TJDFT
Processo: 0737433-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737433-11.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA GABRIELA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Conforme a certidão de ID 61465688, o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV registrou ciência do Despacho de ID 60986941 em 12/07/2024, que lhe concedeu prazo para manifestar-se acerca do documento apresentado pela embargante no ID 60930495. Em razão da juntada de nova documentação pela embargante no ID 61514292, concedo novo prazo para que se manifeste também acerca dos documentos no ID 61514292. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)